Tribunal: TJBA
Processo: 8029389-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029389-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBLENS JOSE DIAS DE FREITAS JUNIOR

Advogado(s)
:
LEOMAR BERTORA MARACAJA FILHO, ILKA SANTANA LOPES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Roblens José Dias de Freitas Junior contra acórdão da Segunda Câmara Cível (ID 93398838), que negou provimento à sua apelação. O embargante alega omissão e erro de premissa fática quanto à impossibilidade de substituição de itens em mercado desativado e ao risco de penalidade contratual, com base nos IDs 94816791 e 94816790. Requer atribuição de efeitos infringentes para reforma da decisão. A parte embargada, Uber do Brasil Tecnologia Ltda., apresentou contrarrazões defendendo a integridade do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis exclusivamente para suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da lide, tendo fundamentado o exercício regular de direito da empresa e a ausência de ilicitude na desativação do mercado virtual.

5. Não há vício no julgado que justifique a modificação pretendida, inexistindo omissão quanto às provas mencionadas, tampouco erro de premissa fática ou jurídica.

6. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos suscitados, bastando que fundamente de forma suficiente o seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se admite o uso dos embargos de declaração com fins meramente infringentes quando ausente qualquer vício na decisão embargada.

2. A reiteração de argumentos já apreciados sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material caracteriza a natureza protelatória do recurso.

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, bastando que enfrente de forma fundamentada os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787034/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06